Tribunal: TJBA
Processo: 8068895-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068895-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROMALDO CONCEICAO SENA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, suscitadas nos autos de ação indenizatória ajuizada com fundamento em suposta falha na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, pleiteando a restituição de valores, correção monetária, juros e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, diante de suposto interesse jurídico da União no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em contas do PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO).

A controvérsia dos autos limita-se à alegada má gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil, sem imputação de responsabilidade à União ou questionamento sobre repasses do Tesouro Nacional, o que afasta a necessidade de sua inclusão no polo passivo da lide.

Em consonância com jurisprudência pacífica do STJ, compete à Justiça Estadual o julgamento de ações nas quais se discute exclusivamente a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, não se configurando hipótese de interesse direto da União a justificar a competência da Justiça Federal (AgInt no REsp 1.896.048/CE, rel. Min. Assusete Magalhães).

O cabimento do agravo de instrumento, embora não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, justifica-se pela aplicação da tese do Tema Repetitivo nº 988 do STJ, que admite interpretação extensiva em casos de urgência e risco de inutilidade da apreciação apenas na apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 485, VI, e 1.015; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.941/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021; STJ, Tema 988, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068895-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ROMALDO CONCEICAO SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .